Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante assevera que o acórdão incorreu em contradição, sob a alegação de que o adicional de 0,3% dos proventos, previstos no art. 144, §3o, da Lei n. 12.086/09, seria devido aos policiais da inatividade que exercem o PTTC (Prestação de Tarefa por Tempo Certo), de modo que a disposição seria taxativa, não se aplicando à hipótese discutida nos presentes autos.
3. Sem razão. Além de o decisum estar em consonância com a jurisprudência vigente na Turma, não há distinção entre o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, daquele designado para a prestação de tarefa por tempo certo, porquanto ambos se qualificam como militares da inatividade que retornam para a ativa. Assim, não há distinção entre os referidos militares, quando o que se busca é a obtenção do adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, porquanto é possível verificar das disposições previstas na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, o preenchimento dos requisitos em ambas as hipóteses.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.